Tribunal: TJBA
Processo: 8000636-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000636-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX BARBOSA PEREIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO MIRANDA DE FREITAS, EDSON MACHADO GONCALVES FILHO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão, deferiu a liminar de apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Discute-se no recurso a validade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro, e a existência de cláusulas contratuais abusivas (venda casada e capitalização de juros) que teriam levado ao inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato e recebida por terceiro é válida para a comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969; e (ii) verificar a possibilidade de análise, em sede de agravo de instrumento, das alegações de abusividade de cláusulas contratuais não apreciadas pela decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo prescindível que a assinatura constante no aviso seja a do próprio destinatário.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS), firmou tese vinculante no sentido de que, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
No caso concreto, a instituição financeira demonstrou o envio da notificação ao endereço contratual do devedor, o que se mostra suficiente para a sua constituição em mora, alinhando-se a decisão agravada à legislação e à jurisprudência pacificada.
A análise de matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, como a alegação de encargos contratuais abusivos, configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual não se conhece de tal ponto. A cognição em agravo de instrumento restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese(s) de julgamento: 1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciante mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.132. 2. É vedada a apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matéria não analisada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, caput. Código de Processo Civil, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). Súmula nº 72 do STJ. Precedentes do TJBA (AI 8040889-10.2021.8.05.0000; AI 8062519-54.2023.8.05.0000; AgInt 8013507-37.2024.8.05.0000.1).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8000636-38.2025.805.0000
, tendo como Agravante
ALEX BARBOSA PEREIRA
e Agravado
COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA